Tribunal: TCU
Processo: 014.113/2022-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Acompanhamento do auxílio financeiro a Transportadores Autônomos de Carga (TAC) e Taxistas.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de relativos à segunda etapa de acompanhamento da implantação e pagamento dos auxílios a que se refere o art. 5o da EC 123/2022, c/c art. 120 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento na Lei 8.443/1992, arts. 41 a 45, em: 9.1. determinar ao Ministério do Trabalho e Emprego, com fundamento no art. 4o, inciso I, da Resolução TCU 315/2020 que adote medidas, no prazo de noventa dias, para revisão dos benefícios pagos com indícios de irregularidade a 3.267 taxistas e a 807 transportadores de carga autônomos, em observância às Portarias MTP 2.162/2022, MTP 3.978/2022, MTP/Infra 2/2022, MTP/Infra 24/2022 e MTP 2.966/2022, considerando, para tanto, uma análise de custo-benefício; 9.2. considerar cumpridas as determinações constantes dos subitens 9.1.2 e 9.1.2-A do Acórdão 2630/2022-TCU-Plenário ; 9.3. considerar em cumprimento as determinações constantes dos subitens 9.1.1, 9.1.3.1 e 9.1.3.2 do Acórdão 2630/2022-TCU-Plenário : 9.4. considerar como não implementadas as determinações constantes dos subitens 9.2.1 e 9.2.2 do Acórdão 2630/2022-TCU-Plenário ; 9.5. encaminhar ao Ministério do Trabalho e Emprego as evidências dos testes de auditoria para avaliação dos auxílios a Taxista e a Transportador Autônomo de Carga instituídos pela EC 123/2022; 9.6. dar ciência do inteiro teor deste acórdão ao Ministério do Trabalho e Emprego; 9.7. encaminhar à Unidade de Auditoria Especializada em Orçamento, Tributação e Gestão Fiscal (AudFiscal) cópias dos relatórios de equipe, relatórios finais, votos e acórdãos desta fiscalização, em atendimento ao Acórdão 342/2023-TCU-Plenário (rel. Ministro Aroldo Cedraz); 9.8. determinar à Unidade de Auditoria Especializada em Previdência, Assistência e Trabalho (AudBenefícios) o monitoramento desta deliberação, bem assim das determinações do Acórdão 2630/2022-TCU-Plenário ainda não implementadas; e 9.9. arquivar o presente processo.